Tribunal: TJBA
Processo: 0005950-80.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0005950-80.2018.8.05.0248 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: KARDINEY ALVES DE BARROS ADVOGADO: JOÃO EDSON ARAÚJO DE SOUZA - OAB/BA Nº 59.277 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO CHAVES DA SILVA FILHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LOBO KRAYCHETE ASSUNTO: CRIME DE TRÂNSITO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO. 303, CAPUT, §1º C/C ART. 302, §1º, III, TODOS DO CTB. APELANTE CONDENADO 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO DO APELANTE E IMAGENS DE VÍDEO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A RESPONSABILIDADE PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AMEAÇA OU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR COMPROVADA NOS AUTOS. EVASÃO DO LOCAL SEM QUALQUER DILIGÊNCIA PARA AUXÍLIO DIRETO OU INDIRETO ÀS VÍTIMAS. COMPARECIMENTO À AUTORIDADE POLICIAL APENAS DOIS DIAS APÓS O SINISTRO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 1.3 - O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "B" DO CP. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUNHO MÉDICO E PESSOAL ÀS VÍTIMAS APÓS O SINISTRO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS POR DEPOIMENTOS E RECIBOS. PROVIMENTO. 1.4 - REFORMA DA DOSIMETRIA 1.4.1 - PRIMEIRA FASE. PENA BASE: 1 (UM) ANO E 1(UM) MÊS DE DETENÇÃO. 1.4.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS DANOS. OBSERVAM-SE OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECRESCE-SE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA: 10 (DEZ) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. 1.4.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, MAS SIM DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÕES DE 1⁄2 E 1⁄4, RESPECTIVAMENTE. PENA DEFINITIVA: 1 (UM) ANO, 8 (OITO) MESES E 8 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO. 1.5 EM FACE DA REFORMA DOSIMÉTRICA, RECONHECE-SE DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA FOI DE 5 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS. CONSIDERANDO A PENA APLICADA EM CONCRETO, O PRAZO DA PRESCRIÇÃO É DE 4 (QUATRO) ANOS. O TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA FOI SUPERIOR A 04 ANOS. ARTIGO 109, V E ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CP. 1.6 - QUE SEJA READEQUADA A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO 8) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO nº. 0005950-80.2018.8.05.0248, tendo KARDINEY ALVES DE BARROS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto e RECONHECER, DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Kardiney Alves de Barros, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR